Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736187-62.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANUEL DE JESUS BATISTA, LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA e DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0704587-20.2021.8.07.0001 promovida por JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 104709300 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou aos réus, ora agravantes, a obrigação de prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à administração das sociedades empresárias Auto Posto 314 Norte Ltda – CNPJ/MF n.o 03.530.749/0001-39 e Dayse de Sousa e Silva Batista EPP – CNPJ/MF n.o 572.247/0001-70, observado o prazo decenal que antecedeu a propositura da ação, porquanto prescrita a pretensão em relação ao período anterior. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam que ao autor, ora agravado, foi reconhecida a condição de sócio dos agravantes desde 06/12/1999, em razão de decisão exarada no Processo n. 0003185-86.2014.8.07.0001, com sentença transitada em julgado. Os agravantes sustentam que o agravado foi afastado da administração das empresas no ano de 2001, tendo sido condenado a prestar contas do período em que administrou as empresas entre os anos de 1999 e 2001, por força de decisão proferida no processo 0070810-16.2009.8.07.0001. Alegam os agravantes que não houve oportunidade de produzir provas aptas a demarcar o fim da sociedade em 15/10/2001, de modo que, não fazendo parte da sociedade há mais de 20 (vinte) anos, o agravado não teria legitimidade para requerer a prestação de contas. Ponderam, ainda, que estariam configuradas a litispendência, a falta de interesse processual e a prescrição da pretensão deduzida na inicial da ação de prestação de contas. Ao final, postularam pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnaram pelo reconhecimento da nulidade da r. decisão recorrida, abrindo-se prazo para apresentação de réplica e produção de provas, bem como para que seja determinada a suspensão do curso do processo até o final da ação de prestação de contas n. 0704587-20.2021.8.07.0001. Em caráter subsidiário, os agravantes pleitearam o deferimento de tutela para deferir a dilação do prazo para prestação de contas para 60 (sessenta) dias corridos Preparo regularmente recolhido (ID 30638933). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constata-se que não está evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. O reconhecimento da existência de sociedade entre os agravantes e o agravado foi objeto da ação declaratória n. 0003185-86.2014.8.07.0001 (ID 83735630 do processo originário), transitada em julgado no dia 09/09/2019. A sentença então prolatada (ID 83735638, págs. 60 a 69 do processo originário), além de declarar a existência de 2 (duas) sociedades entre as partes, no posto de gasolina "Auto Posto 314 Norte Ltda." e na loja de conveniência a ele vinculada, "Dayse de Sousa e Silva Batista EPP", determinou a alteração dos contratos sociais das sociedades empresárias, com a finalidade de incluir o agravado como sócio quotista. Os agravantes suscitam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada a produção de provas para a demarcar o fim da sociedade em 15/10/2001, o que denotaria a ilegitimidade do agravado para requerer a prestação de contas. Ocorre que a ação declaratória n. 0003185-86.2014.8.07.0001 reconheceu as sociedades entre as partes, não podendo ser objeto de discussão nos autos a existência do vínculo societário. Com o trânsito em julgado da decisão, resta patente a legitimidade do agravado para requerer dos sócios as prestações de contas do período em que administraram as empresas. Em relação à alegação de litispendência com o processo de prestação de contas n. 0070810-16.2009.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília-DF, a pretensão recursal carece de respaldo jurídico. Nos termos do § 1o do artigo 337 do Código de Processo Civil, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. Esclarece o Código de Processo Civil, ainda, que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2o do art. 337) repetindo-se ação que está em curso (§ 3o do art. 337). Em comentário ao artigo 337 do Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, deixam acentuado que “A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá sentença de mérito, sendo desnecessária ação igual à primeira”.2 Do cotejo entre os objetos de ambas as demandas, não se observa a litispendência alegada, uma vez que, na ação em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília-DF, os agravantes postularam que o agravado prestasse contas do período em que foi administrador das empresas, entre os anos de 1999 e 2001. Na presente demanda, o agravado, em virtude de ter sido reconhecida a sua condição de sócio, requer a prestação de contas a ser realizada pelos agravados no período em que foi afastado da administração das sociedades. No que se refere à alegação da falta de interesse processual do agravado, os agravantes, de igual modo, encontram-se desassistidos de razão. Nos termos do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. Portanto, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.1 Dessa forma, vê-se que a existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda. In casu, considerando que, ao agravado, foi reconhecido o direito a 50% (cinquenta por cento) das cotas das empresas desde o ano de 1999 e que há resistência dos agravantes em prestar contas, é patente o interesse quanto à prestação de contas do período em que ficou afastado, pelos sócios, da administração das sociedades. Portanto, é inegável o interesse processual do agravado quanto à prestação de contas em relação ao período no qual as sociedades empresárias foram administradas pelos agravados. Quanto à alegação de prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, não merece reparos a r. decisão vergastada. De fato, tendo em vista que a prestação de contas tem por objeto obrigação de natureza pessoal, a prescrição da pretensão do titular do direito encontra-se submetida ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONFLITO ENTRE OS SUJEITOS QUE PARTICIPAM DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Da análise da exordial, é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir da Ação de Exigir Contas em epígrafe, verificando-se que, da narração dos fatos, decorreu logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo Réu/Apelante, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia da petição inicial. 2 – Tendo em vista que a matéria suscitada na preliminar de perda de objeto confunde-se com o próprio mérito do recurso de Apelação, deverá ser com ele decidida. 3 – O art. 206 do Código Civil não especifica prazo para o exercício da pretensão de exigir contas. Não havendo, ainda, dispositivo legal em outro diploma legislativo que estabeleça um prazo para que se exerça a pretensão veiculada no Feito, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 4 – Carece de amparo a tese defensiva de que o intuito do Autor é, na verdade, ser ressarcido, de maneira que, uma vez transcorrido o prazo para exercício da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), há que se reconhecer a prescrição. Isso porque a procedência do pedido formulado na primeira fase da Ação de Exigir contas independe da efetiva existência de crédito para o Autor. Ademais, na Ação de Exigir Contas, as pretensões de se obter a prestação das contas e de receber ressarcimento, caso se apure crédito para o Autor, estão interligadas, devendo seguir o mesmo prazo prescricional. 5 – Tendo em vista que restou demonstrada nos autos a existência de conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, necessário se faz o acolhimento do pedido de prestação de contas, cabendo, se o caso, na fase seguinte a apuração da sua regularidade. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível desprovida. Decisão: CONHECER. REJEITAR AS PRELIMINARES E AS PREJUDICIAL DE MÉRITO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. [Classe do Processo: 07233076920208070001 - (0723307-69.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1364771. Data de Julgamento: 18/08/2021. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: ANGELO PASSARELI. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 31/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTORGA DE MANDATO PARA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. REPASSE DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO BASEADA EM DIREITO PESSOAL. PRAZO GERAL. DECENÁRIO. ART. 205 DO CC/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de natureza pessoal em que deduzida pelo autor específica pretensão para compelir a empresa administradora de imóveis a prestar contas, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, segundo a regra geral do art. 205 do Código Civil de 2002, porque não fixou o legislador ordinário prazo menor ou específico para o caso de inadimplemento de contrato de prestação de serviço de administração de imóvel. 2. Revogada em data de 6/5/2010, pelo dono de imóvel, a procuração que anteriormente passara para constituir sua mandatária a imobiliária agravante, a quem conferiu poderes para intermediar situações relativas à locação do imóvel de sua propriedade e por ele, o mandante, ajuizada, em 8/7/2010, ação de prestação de contas em desfavor da empresa administradora, evidente que não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07380490520208070000 - (0738049-05.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1352178. Data de Julgamento: 30/06/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. Destarte, declarada a condição de sócio dos agravantes nas empresas apontadas, o agravado possui interesse e legitimidade para requerer a prestação de contas dos sócios administradores, referentes aos últimos 10 (dez) anos anteriores à propositura da demanda, pedido que não guarda conexão com a prestação de contas de período anterior, na qual o agravante é demandado. Quanto ao pedido subsidiário, objetivando a antecipação da tutela recursal, com o objetivo de conceder a dilação do prazo para prestação das contas, é preciso assinalar que não se encontra evidenciada qualquer excepcionalidade que torne inviabilizado o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no artigo 550 do Código de Processo Civil. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero não caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. Código de Processo Civil Comentado. 16aedição. Editora Revista dos Tribunais. p. 1008.